Tribunal: STF
Processo: Pet 11007
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de queixa-crime ajuizada por MÁRCIO JOSÉ MELLO LEANDRO DA SILVA em face de DIMAS MARTINS JÚNIOR.



    Argumenta o querelante que o querelado incorreu nos supostos crimes contra a honra dos 11 (onze) Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e da própria Instituição desta SUPREMA CORTES, de 7 (sete) Ministros do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e da Instituição, do Presidente do Senado Federal, Senador RODRIGO PACHECO e dos Senadores da República SIMONE TEBET, RENAN CALHEIROS, RANDOLFE RODRIGUES e OMAR AZIZ e ao ex-Prefeito de Belo Horizonte ALEXANDRE KALIL.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se: (a) para que a presente Petição seja submetida à livre distribuição entre os Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; e, subsequentemente, (b) pelo declínio do feito, remetendo-se os autos ao Juízo Federal criminal competente da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais.



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que o objeto do Inq. 4.781/DF é a investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de seus membros; bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos Ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir e/ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da SUPREMA CORTE, por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo; e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e o Estado de Direito. 



    No caso dos autos, os elementos trazidos aos autos pelo querelante não indicam a conexão dos fatos com a investigação que tramita no referido inquérito, não se configurando a conexão prevista no art. 76 do Código de Processo Penal. Quanto ao ponto, assim registrou o Parquet:



    “Já a presente Petição tem por objeto fatos mais amplos, considerando-se que não se limita a imputar manifestações que, supostamente, apresentem risco à independência do Poder Judiciário, sobretudo do STF, mas que, em tese, caracterizem ofensa reiterada à honra de diversas autoridades públicas e políticas, pertencentes às mais diversas Instituições Democráticas do país (STF, TSE, todo o Poder Judiciário e o Ministério Público como um todo, além do Congresso Nacional), o que, por si só, fulmina o reconhecimento de conexão com o Inquérito nº 4.781”.



    No caso dos autos, o querelado não ostenta foro por prerrogativa de função, conforme salientado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 33):



    “Não se descura do fato de que a competência Supremo Tribunal Federal seria firmada, caso se entendesse pela existência de conexão com o Inquérito nº 4.781.



    É que naquela ocasião, o STF entendeu que, muito embora o artigo 43 do RISTF exija que os fatos apurados tenham ocorrido na “sede ou dependência” do próprio Supremo Tribunal Federal, o caráter difuso dos crimes cometidos por meio da internet permite estender o conceito de “sede”, considerando-se que a Suprema Corte exerce jurisdição em todo o território nacional.



    Contudo, conforme desenvolvido alhures (item 1), não há conexão entre a presente Petição e quaisquer dos Inquéritos indicados, o que atrai a análise do caso exclusivamente sob os parâmetros de incidência das regras de foro por prerrogativa de função.



    Como é cediço, em decisão prolatada no dia 3 de maio de 2018, ao resolver Questão de Ordem suscitada na Ação Penal nº 937/RJ , o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados ao exercício das funções.



    Em tal oportunidade, foi realizada uma interpretação restritiva da prerrogativa constitucional, já que, à luz dos princípios de hermenêutica, caracteriza verdadeira norma de exceção.



    Nesse sentido, para a incidência do foro por prerrogativa de função, passaram a ser exigidos dois requisitos cumulativos: (i) a contemporaneidade do fato criminoso imputado; e (ii) a pertinência temática, também conhecida como nexo de função.



    Todavia, não há como se cogitar de foro por prerrogativa no Supremo Tribunal Federal para o processo e julgamento de crime supostamente praticado por pastor de entidade religiosa, cidadão que não está e jamais esteve investido em cargo ou função pública que atraia tal regramento.



    Logo, não incide o foro por prorrogativa de função, afastando-se a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer da Petição”.



    Dessa forma, não estando presentes os requisitos integradores da competência desta CORTE, DETERMINO a imediata remessa dos autos à Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, para livre distribuição.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente